Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-30.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECONHECIMENTO DE QUESTÃO DE OFÍCIO. PROVIMENTO.
1. Possível a modificação do julgado, em sede de embargos de declaração, em virtude de questão apreciável de ofício e não analisada no acórdão embargado.
2. Se, em virtude da superveniência de decisões que reduziram o valor dos honorários advocatícios devidos ao advogado agravante, o objeto do recurso restringiu-se à discussão em torno da existência do crédito em face da executada e da possibilidade de sua discussão nos próprios autos do cumprimento de sentença, como reconhecido em decisão anterior do Relator, não poderia a Turma, no julgamento do mérito do agravo de instrumento, afirmar, ainda que apenas na fundamentação, que o agravante era credor do valor superado pelos novos cálculos.
3. Diante de tal situação, fez-se necessário o provimento dos embargos de declaração para decotar o excesso da fundamentação do voto condutor do acórdão e esclarecer que o agravo de instrumento foi provido apenas para reconhecer que o advogado agravante é credor da executada e pode perseguir o seu crédito no próprio cumprimento de sentença.
4. Embargos declaratórios providos.